Tribunal: TJDFT
Processo: 0752134-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752134-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE WASHINGTON DE CARVALHO NOVAES AGRAVADO: TAPECARIA SANTA RITA LTDA, ORCILIO CAMBRAIA DA FONSECA, JAIRO PAZ DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JOSÉ WASHINGTON DE CARVALHO NOVAES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial que tramita sob o n. 0734872-98.2018.8.07.0001, ajuizado em desfavor de TAPEÇARIA SANTA RITA LTDA, ORÍILIO CAMBRAIA DA FONSECA, JAIRO PAZ DOS SANTOS, ora agravados. Em decisão proferida em 14/11/2024 o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido do exequente de penhora através do SISBAJUD na modalidade teimosinha pelo período mínimo de 60 (sessenta) dias, conforme orientação do CNJ. Nas razões recursais, o agravante sustenta que o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), inclusive com feramente de bloqueios de forma reiterada (“Teimosinha”), veio após atualização e modernização do sistema, o que causa estranheza com relação ao fundamento colocado pela magistrada a quo com relação a dificuldades de operacionalização. Menciona que não há artigo na Lei processual que permite a utilização de falta de recursos humanos como fundamentos para indeferir o pedido do Agravante. Reconhece-se o excessivo número de processos no judiciário brasileiro, mas esse fato não permite que seja transferido ao Jurisdicionado problemas de excesso de processos ou falta de recursos humanos. Aduz que admitir que o excesso de processos seja fundamento para negar pedido do Agravante seria transferir ao jurisdicionado problemas intrínsecos ao do poder público e, por consequência, violar do direito constitucional do acesso ao Judiciário. Rechaça a última premissa utilizada com fundamento pelo magistrado a quo no sentido que a medida deve estrar atrelada à probabilidade de sucesso da medida, o que, segundo o magistrado, não se vê na hipótese. Alega ser de difícil compreensão o argumento da ausência de probabilidade da medida, quando as últimas duas tentativas foram parcialmente frutíferas. As tentativas, como dito alhures, foram realizadas em 2022 e início de 2024, o que demonstra que há movimentação bancária na conta do devedor. Registra que há precedentes no sentido que o princípio de que a execução deve ser feita da forma menos gravosa ao devedor não exclui o fato de que o processo é movido para satisfazer os interesses do credor. Nessa perspectiva, a 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou o uso da ferramenta "teimosinha", do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, de forma permanente e sem limites, até a satisfação do crédito (acórdão anexo), o que, espera-se, vire uma realidade no Brasil. Quanto à probabilidade de êxito do presente agravo de instrumento argumenta ser evidente, visto que a decisão do magistrado de primeiro grau contraria o entendimento consolidado neste Tribunal no que tange a pesquisa de ativos de forma reiterada. No caso em tela, os últimos bloqueios foram parcialmente frutíferos, o que justifica a reiteração por prazo razoável haja vista a movimentação financeira de ao menos um devedor. No que diz respeito à urgência da questão, justifica pelo fato de que não é razoável que o credor aguarde o julgamento final da execução para ver seu crédito satisfeito. A morosidade na realização das diligências pode resultar em prejuízos irreparáveis ao credor, especialmente diante da possibilidade, mesmo que eventual de o devedor esvaziar seu patrimônio com o intuito de frustrar a execução. Requer o provimento integral do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau, determinando-se o deferimento do pedido de bloqueio de ativos financeiros do executado via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, com reiteração automática pelo prazo de 60 dias, como meio eficaz de satisfação do crédito exequendo. Por fim, pugna-se pelo reconhecimento do direito do Agravante à efetiva tutela jurisdicional, assegurando-se a efetividade do processo e a proteção dos seus interesses, em estrita observância aos princípios da boa-fé processual e da efetividade da jurisdição. Preparo recolhido (ID 67019391). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Quanto ao requerimento de penhora reiterada na modalidade conhecida como teimosinha, cumpre registrar que, na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que a se destina a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que: A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.1[3] O Código de Processo Civil (CPC) dispõe: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. O sistema SISBAJUD possibilita a penhora prevista nesse art. 854 do CPC. A reiteração das ordens de bloqueio no Sisbajud de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. De acordo com a regra prevista no art. 835, inc. IV do CPC, é admissível a penhora de veículos de via terrestre para promover a satisfação do crédito pretendido. Inexiste dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome do devedor, nem há previsão legal de prazo mínimo para reiterar esses pedidos,nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens. As pesquisas na busca de bens devem se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem precedente no seguinte sentido: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) (Grifou-se) O STJ possui precedente citando como razoável nova consulta ao Sisbajud quando houver alteração na situação econômica do executado ou tenha ocorrido decurso de tempo suficiente desde a última pesquisa. Confira: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgIntnoAREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) [grifou-se] Esta Corte registra precedente, também, no sentido de ser possível a renovação de consulta aos sistemas informatizados quando tiver decorrido prazo razoável da última consulta. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA POR ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA TEIMOSINHA. DECURSO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD de forma automática, via ferramenta Teimosinha, pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. Nessa linha, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. 2. Na hipótese, observo que a última pesquisa por ativos financeiros e bens em nome da agravada via SISBAJUD (teimosinha) e RENAJUD foi realizada em março de 2023, ocasião em que não foi bloqueada nenhuma a quantia ou localizado bens. 3. Nessa linha, nos termos de precedentes desta eg. Corte de Justiça do Distrito Federal, e considerando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizados, considero que o transcurso de tempo (mais de um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros é suficiente para possibilitar mudanças no patrimônio do executado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1931328, 0720396-48.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) [Grifou-se] Caso o exequente não comprove a alteração da situação patrimonial do executado, é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar tal mudança. No caso em análise, verifica-se que as últimas pesquisas de bens pelos sistemas informatizados judiciais em nome da agravada ocorreram nos sistemas SISBAJUD em maio de 2024, conforme se constata nos IDs de origem 199406514 e 199406516. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), uma vez comprovado o decurso razoável de tempo, não há motivos para obstar a promoção de novas consultas. Ademais, não houve realização da pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada. Nada obstante, não é razoável o deferimento das consultas ao SisbaJud, na sistemática da “teimosinha”, durante o período de 60 dias, sendo mais efetivo e adequado o lapso de 30 dias, normalmente aplicado na jurisprudência deste e. Tribunal, ponderando-se, neste ínterim, a possível limitação gerencial que afeta os cartórios judiciais. O deferimento pelo prazo de 30 afigura-se mais apropriado ao caso, considerando que este lapso permite a identificação de possíveis movimentações financeiras dos executados ao longo do mês, em virtude do recebimento de valores e remunerações eventualmente creditadas ao executado, com o objetivo de aumentar a possibilidade de êxito na localização de ativos e, assim, conferir efetividade ao feito executivo e garantir a satisfação do crédito exequendo. Está presente neste agravo a “probabilidade de provimento do recurso”, pois os argumentos utilizados pelo agravante estão alinhados com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito, pois a demora na efetivação de medidas no sentido da localização de bens pertencentes à devedora pode resultar na fluência do prazo da prescrição intercorrente e obstar a satisfação do crédito. Ante o exposto, com vistas a promover celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja realizada nova busca por ativos financeiros em nome da agravada no SISBAJUD, com a utilização da ferramenta “Teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator